Tribunal: TJSP
Processo: 1003565-59.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória, em razão de os elementos existentes nos autos permitirem o conhecimento da matéria posta em discussão - Alegação da autora de inexistência de débitos a ela atribuído pela ré no tocante às operações de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória, em razão de os elementos existentes nos autos permitirem o conhecimento da matéria posta em discussão - Alegação da autora de inexistência de débitos a ela atribuído pela ré no tocante às operações de "créditos pessoais" cobrados em fatura de cartão de crédito – Negativa de contratação – Ré que não se desincumbiu do ônus de provar satisfatoriamente a origem do débito e a efetiva contratação das operações discutidas – Débito declarado inexigível – Multa cominatória - Cabimento da medida, diante de sua natureza coercitiva que permite dar efetividade à ordem legal – Inteligência dos arts. 536, § 1o e 537, ambos do CPC - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003565-59.2018.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é apelada MARIA TERESA SCAVASSA BATONI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente, a Dra Renata Victoria Nobrega da Luz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-59.2018.8.26.0022 - Amparo
2
VOTO No: 30918
APEL.No: 1003565-59.2018.8.26.0022
COMARCA: AMPARO
APTE. : LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDO. : MARIA TERESA SCAVASSA BATONI (JUST GRAT)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa
Inocorrência Desnecessidade de dilação probatória, em
razão de os elementos existentes nos autos permitirem o
conhecimento da matéria posta em discussão - Alegação da
autora de inexistência de débitos a ela atribuído pela ré no
tocante às operações de “créditos pessoais” cobrados em
fatura de cartão de crédito Negativa de contratação Ré
que não se desincumbiu do ônus de provar
satisfatoriamente a origem do débito e a efetiva contratação
das operações discutidas Débito declarado inexigível
Multa cominatória - Cabimento da medida, diante de sua
natureza coercitiva que permite dar efetividade à ordem
legal Inteligência dos arts. 536, § 1o e 537, ambos do CPC
- Sentença mantida Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 536/544, cujo relatório se adota, que, confirmando
parcialmente a liminar concedida, julgou procedente em
parte os pedidos formulados na ação declaratória c.c.
indenizatória movida pela apelada, para o fim de
declarar
inexigíveis
os
débitos
referentes
às
contratações de “Créditos Pessoais” relacionadas ao
contrato n. 29027-001691123710000, devendo, ainda, se
abster de realizar qualquer forma de cobrança ou
promover qualquer restrição em entidade de controle e
proteção ao crédito em relação ao débito acima
mencionado, sob pena de incidência de multa no importe
de R$ 1.000,00 para cada descumprimento, nos termos do
art. 537, parágrafo 4o, do CPC. Diante da sucumbência
recíproca, foi imputado a cada parte o ônus de arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-59.2018.8.26.0022 - Amparo
3
50% das custas, além dos honorários advocatícios dos
respectivos adversos, estes arbitrados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade de justiça
conferida à apelada.
Afirma (fls. 556/569) que a decisão não deve
prevalecer,
alegando,
em
suma,
que
o
julgamento
antecipado implicou em cerceamento de defesa, na medida
em que a questão não é unicamente de direito e impediu o
depoimento pessoal da apelada; que, em relação ao
contrato no 29027-001691123710000, a apelante demonstrou
que na ação de exibição de documentos promovida pela
apelada só não apresentou o instrumento contratual,
porque não o localizou, considerando que a apelada
manifestou adesão a ele em 31/10/2011; que, mesmo assim,
não se verifica qualquer irregularidade na conduta da
apelante,
tampouco
na
contratação
do
produto
questionado, já que ficou demonstrado que a recorrida
aderiu ao cartão de crédito “Luizacred Flex”, vinculado
ao contrato no 001691123710000; que o número do contrato
anotado no cadastro de inadimplentes consta das faturas
juntadas aos autos; que constam pagamentos parciais de
algumas faturas, o que reforça a regularidade da
contratação; que deve ser afastada a incidência de multa
cominatória.
A
apelada
apresentou
contrarrazões
(fls.
576/593), sustentando o acerto da r. decisão.
O recuso foi recebido no efeito devolutivo no
tocante à confirmação parcial da tutela antecipada e no
duplo efeito quanto ao mais (fls. 600), e o preparo está
anotado (fls. 570/571).
A apelante apresentou oposição à realização de
julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-59.2018.8.26.0022 - Amparo
4
É o relatório.
Antes do mais, o julgamento antecipado mostrou-
se adequado à espécie, haja vista o conjunto probatório
existente nos autos permitir o conhecimento pleno da
matéria
controvertida,
sendo
desnecessário
qualquer
outro ato instrutório no caso, inclusive o depoimento
pessoal da apelante, que nada traria de esclarecedor, em
razão das questões postas em discussão.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar
o
convencimento
do
Magistrado
(RE
no
101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek).
Com efeito, a dilação probatória não teria o
condão de modificar o entendimento do MM. Juiz, não se
justificando, portanto, protelar a solução do feito.
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do
CPC, como destinatário da prova, cabe ao juiz a direção
do processo, devendo impedir a produção de prova inútil
ao deslinde da causa (art. 370, parágrafo único, do
CPC).
Dito isso, a r. sentença merece ser mantida.
Está-se diante de ação declaratória cumulada
com indenizatória, na qual a apelante alega não reconhecer os débitos anotados em cadastros de
inadimplentes, de modo que pretende a declaração de
inexibilidade da dívida, bem como a condenação ao
pagamento de indenização por dano moral decorrente da
indevida negativação.
O MM. Juiz acolheu a pretensão declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-59.2018.8.26.0022 - Amparo
5
inexigibilidade de débito apenas em relação às dívidas
oriundas da operações de “Créditos Pessoais” vinculado
ao
contrato
no
29027-001691123710000,
afastando,
portanto, o pedido declaratório em relação ao contrato
n.
29027-001556445600000,
bem
como
a
pretensão
indenizatória por danos morais.
Nesse diapasão, diante dos limites recursais,
será aqui examinado apenas a existência de ajuste, ou
não, pela apelada das operações “Créditos Pessoais”
vinculadas ao contrato no 29027-001691123710000.
Uma vez que não se pode exigir da parte a
produção de prova negativa, competia à apelante provar a
regularidade da contratação dos produtos denominados
“créditos pessoais” pela apelada, o que, todavia, como
se verá, não ocorreu.
Com efeito, diferentemente do alegado pela
apelante, as faturas trazidas ao feito por ela não
demonstram que a apelada, de forma expressa e
inequívoca, tenha contratado as operações de crédito
pessoal descontadas nas faturas de cartão de crédito,
tampouco demonstra que o crédito foi a ela disponibilizado; tais faturas apenas indicam o
lançamento do débito, mas não a contratação efetiva de
tal produto pela apelada.
Não obstante tais operações nem sempre sejam
efetuadas pela forma escrita, o fato é que, analisando-
se os elementos constantes dos autos, não há qualquer
indicativo válido e seguro de haver a apelante
efetivamente contratado a operação de crédito pessoal
descontada em fatura de cartão de crédito que originou o
débito anotado em cadastro de inadimplentes.
Dessa forma, bem concluiu o juízo de origem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-59.2018.8.26.0022 - Amparo
6
“cumpria à requerida, prestadora do serviço e detentora das
informações técnicas atreladas à sua atividade, demonstrar
que diferentemente do que a demandante alegou houve regular
relação de consumo a justificar a cobrança do débito
discutido nos autos, ônus do qual não se desincumbiu de
maneira suficiente”.
Em vista disso, uma vez que a apelada não se
desincumbiu a contento do ônus de provar a legitimidade
do débito relativo às operações de “crédito pessoal”
vinculadas ao contrato no 29027-001691123710000, a
hipótese é mesmo de ele ser declarado inexigível.
No tocante à multa cominatória, a sua fixação
está fundamentada no art. 536, § 1°, e no art. 537 do
novo
CPC,
tratando-se
de
medida
coercitiva
perfeitamente aplicável à espécie, com o fito de
compelir a apelante ao cumprimento da determinação
judicial.
Ademais, não se olvide que a incidência da
multa está sob a dependência de ato exclusivo da
apelante, que, se cumprir o comando exarado na r.
sentença, não precisará arcar com o seu pagamento.
Diante destas considerações, a r. sentença
merece ser mantida, ficando, em consequência disso,
majorados os honorários advocatícios do patrono da parte
apelada, na forma do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, para
15% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator